Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-97.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700171-97.2017.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, BANCO DO BRASIL SA, MARCOS ALVES FEITOSA RECORRIDO: MARCOS ALVES FEITOSA, BANCO DO BRASIL SA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO O recorrente Marcos Alves requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 19458375), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por MARCOS ALVES FEITOSA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento dos demais recursos inominados. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora